Tribunal: TJDFT
Processo: 0725148-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725148-76.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE EMBARGADO: G. D. O. G. REPRESENTANTE LEGAL: G.F.D.O. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 69101442/68506612). Exclua-se a advogada Edione José de Oilveira Gonçalves, OAB/DF 53.921, da defesa de G.D.O.G. Faça constar a Defensoria Pública do Distrito Federal. A gratuidade de justiça já foi concedida a G.D.O.G. (ID 66493151). Anote-se. Após, remetam-se os autos à Defensoria para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo CEBRASPE. Em seguida, ao Ministério Público. Tudo feito, retornem os autos para julgamento. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator